Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. MANIFESTAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Conforme se infere do 223, §§1o e 2o, do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa, e, se verificada a justa causa, permite-se a prática do ato no prazo que o juiz lhe assinar.
II - A Contadoria Judicial elaborou a planilha de débitos e, no prazo para se manifestar, o agravante se limitou a afirmar que se tratavam de cálculos complexos, de maneira que necessitava de mais tempo para se pronunciar sobre a conta. A justificativa apresentada não se afigura justa causa, a justificar a concessão de prazo adicional, porquanto o pronunciamento da parte dependia apenas da análise de meros cálculos aritméticos.
III - A suspensão de prazos processuais de que trata a Resolução 314/CNJ se refere apenas aos processos que tramitam em meio físico, e, quanto aos eletrônicos, os prazos foram retomados a partir de 04.05.2020 (art. 2o e 3o).
IV - Negou-se provimento ao recurso.